Tribunal: TJSP
Processo: 1500410-82.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500410-82.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é apelante CLAUDESSON FERREIRA SANTANA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maiora de
votos, deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do
reú a 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias multa,
no piso, substituída a pena carcerária por prestação de serviços a
comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, previsto o
regime aberto, expedindo-se alvará de soltura clausulado, se for o
caso, vencido o relator sorteado que provia em menor extensão e
continuará com o acordão. Fará declaração de voto vencedor o
revisor.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1500410-82.2019.8.26.0530 VOTO No 44988
Comarca: Ribeirão Preto (Controle no 218/2019)
Juízo de Origem: 5a Vara Criminal
Juiz(a): Ilona Márcia Bittencourt Cruz Faggioni
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Apelante: CLAUDESSON FERREIRA SANTANA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
CLAUDESSON
FERREIRA
SANTANA, inconformado com a r. sentença que o
condenou às penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, apela (fls. 245/255), postulando a
absolvição, sob a alegação de insuficiência do
conjunto probatório. Alternativamente, pretende a
desclassificação da conduta irrogada para o delito
do artigo 28 da Lei de Drogas; ou a aplicação do
redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposição de regime prisional mais brando.
Contra-arrazoado
o
apelo
(fls.
263/272), em seu parecer a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 286/296).
É o relatório.
Consta da denúncia que: “... em
11 de fevereiro de 2019, por volta das 14h00min,
na Praça José Rossi, situada na Rua Conde de
Irajá, Vila Virgínia, nesta cidade e comarca,
depois de adquirir de forma escusa, CLAUDESSON
FERREIRA SANTANA, qualificado à fl. 06, trazia
consigo e mantinha em depósito, drogas, sem
autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, para fins de tráfico,
consistentes
em:
35,470g
da
substância
entorpecente denominada 'Tetrahidrocanabinol
(THC)', princípio ativo do vegetal 'Cannabis Sativa
L',
vulgarmente
conhecida
como
'maconha',
acondicionada em 16 invólucros de plástico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incolores e 5,070g da substância entorpecente
denominada 'Metil Benzoil Ecgonina', vulgarmente conhecida como 'cocaína', acondicionada em
20
microtubos plásticos, conhecidos como 'eppendorfs', de cor azul,
conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12),
fotografias (fls. 16/18), laudo de constatação (fls.
20/21) e exame químico-toxicológico (fls. 49/51)...”
(sic fls. 58).
A condenação do acusado era de
rigor e deve prevalecer.
Na primeira fase da persecução
penal (fl. 09), o acusado contou que: “... Não refere
agressão por parte dos agentes envolvidos em sua
prisão. Teve seus direitos respeitados. Não
desejar comunicar seus parentes, acerca de sua
prisão e nem constituiu Advogado para tal. A
respeito da imputação que lhe é atribuída nega
que seja traficante, mas apenas usuário. O pino
de cocaína encontrado em seu poder era para
uso, pois é dependente químico desta droga. Com
relação às porções de maconha e demais pinos de
cocaína, afirma que foram localizados a uns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinco metros de distância e não pertenciam ao
Interrogando. Inclusive, no local, haviam caçambas comunitárias e várias pessoas
frequentavam o local. O Ingterrogando há mais
de um ano morava sob uma mangueira. Por fim,
nega qualquer participação nos fatos. Em razão
do uso de drogas, acabou ameaçando as pessoas
no local”. Em Juízo (audiovisual), “... negou que a
droga lhe pertencesse. É viciado e estava na
praça onde pegava recicláveis da caçamba
comunitária.
Usava
drogas
naquela
praça.
Estava alterado e foi na casa do Vereador para
pedir que separasse seus recicláveis antes que as
caçambas
fossem
tiradas
do
local.
Já
foi
processado. A droga foi encontrada por um
cachorro na praça, perto de um pe de coqueiro.
Portava um pino de pó e já tinha cheirado um
outro e bebido pinga. Encontraram no local
maconha
e
cocaína,
sendo
que
a
cápsula
encontrada era mais escura que a portva.
Acredita que sua atividade incomodasse, pois
juntava recicláveis no local, o que levou a polícia
a ser chamada. Era morador de rua nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediações. Não sabe o nome dos traficantes do
local, mas pode dizer que eram menores. Não
vende drogas e nem venderia no local em que
trabalhava” (sic fl. 225).
Todavia,
analisando-se
os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecução penal, verifica-se que, na
espécie, estão bem provadas a autoria e a
materialidade
delitiva
(fls.
01/53,
78/81,
169/170, 221/222 audiovisual).
O guarda civil municipal ROGERIO SILVA DIAS relatou, perante a
autoridade policial (fl. 11), que: “... Hoje, por volta
das 14:30 horas, encontra-se de serviço, quando
foi acionado pelo Vereador-Presidente da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, o qual relatou que
estava sendo ameaçado de morte pelo Indiciado e
inclusive que tais ameaças já haviam sido feitas
na parte da manhã e motivando o registro de um
Boletim de Ocorrência nesta CPJ. A guarnição
para a Praça José Rossi se deslocou e lá
chegando, encontraram o Implicado discutindo
com o citado político. O mesmo foi contido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revistado e, em seu poder, mais precisamente na
cintura de sua bermuda, foi localizada um pino
de cocaína. Indagado a respeito, ele respondeu
que era um mero usuário, mas como a versão não
convenceu, foi acionado o canil da GCM e, com o
auxílio do cão Black, foram localizados dois
sacos plásticos, sob um arbusto, junto a uma
árvore, sendo que num deles, havia 16 porções de
maconha e em outro mais dezenove pinos de
cocaína, idênticos ao que o Acusado portava na
cintura. Indagado a respeito, o Increpado disse
que "para a Guarda Municipal não iria falar
nada", em sinal de menosprezo com a Instituição.
Durante as diligências, uma testemunha, ora
morador
da
proximidade,
se
aproximou
e
ofereceu-se para depor, pois havia presenciado o
Indiciado mexer no mesmo local onde as drogas
foram encontradas pelo cão e logo em seguida
entregar alguma coisa a um moleque e receber
um dinheiro. Diante dos fatos, o Implicado foi
cientificado dos seus direitos e recebeu voz de
prisão em flagrante”. Em Juízo (audiovisual),
contou que: “... tiveram problema pela manhã

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com outra viatura da Guarda Municipal no local
dos fatos, em que o réu os enfrentou e não queria
deixar que retirasse a sujeira da praça, então foi
chamado uma viatura, a do declarante, de apoio.
No local, tentou conversar com o réu, que não
queria sair do local e não queria deixar fazer o
recolhimento do material, inclusive ficou muito
nervoso
quando
fizeram
a
limpeza.
Posteriormente, o réu foi embora e receberam
uma denúncia de que o réu estava alterado com
uma senhora, mãe de Lincoln. Na parte da tarde,
foram chamados novamente ao local e ficaram
sabendo que o réu fazia uso e vendia entorpecentes, então fizeram abordagem,
revistaram o réu e em sua roupa foi encontrado
um pino. Solicitou o cão Black, que encontrou,
perto de onde estavam, cocaína e maconha em
um saco plástico, sendo que a embalagem era
igual a embalagem do entorpecente encontrado
com o réu. O local dos fatos é um local de intensa
traficância, inclusive já abordou, em outras
ocasiões, outras pessoas com entorpecentes” (sic
fl. 225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mister esclarecer, nesse passo,
que o policial não está legalmente impedido de
depor e o valor de seu depoimento não pode ser
sumariamente desprezado.
Inclusive
tal
questão
já
se
encontra pacificada pela doutrina e jurisprudência,
prevalecendo
o
entendimento
de
que
os
testemunhos prestados por policiais merecem a
mesma
credibilidade
que
aqueles
dados
por
pessoas comuns, sendo imprescindível que se
apresente uma razão clara e concreta, para tornar
referidas declarações eivadas de suspeição, o que
não ocorreu no caso vertente.
A
testemunha
REGINALDO
ALVES DA SILVA alegou, na delegacia (fl. 08), que:
“... O Depoente é morador nas proximidades do
local dos fatos e, por problemas relacionados a
venda de drogas na Praça, sequer pode passear
com sua neta de três anos. Nessa mesma Praça,
há um Eco Ponto e tal local, com o tempo,
transformou-se num verdadeiro "lixão" a céu
aberto e ponto de venda de drogas. O Indiciado
aqui presente, é apontado por várias pessoas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como o principal traficante e dono da "biqueira".
Hoje, pela manhã, funcionários da Prefeitura
realizavam a limpeza no local, ocasião em que o
Indiciado se revoltou e passou a ofender e
ameaçar os mesmos, além de ir até a casa do seu
vizinho Lincoln e proferido ameaças contra ele e
seus familiares. À tarde, o mesmo Indiciado
retornou ao local e reiterou as ameaças contra
Lincoln, alegando ser o responsável pela retira
dos entulhos. No mesmo momento, a Guarda
Municipal chegou e com o auxílio do cão Black,
acabou localizando várias porções de maconha e
pinos
de
cocaína,
prontos
para
serem
comercialziados. A esse respeito, o Depoente
afirma ter visto constantemente o Indiciado
mexer no mesmo local onde o cão encontrou as
drogas e até mesmo entregar à "molecada".
Inclusive, hoje, ele viu o Indiciado pegar algo sob
um arbusto e entregar a um moleque e receber
dinheiro. Não entende como não foi localizado
nenhum dinheiro com o Acusado”. Em Juízo
(audiovisual), disse que: “... é morador nas
proximidades do local da Praça João Rossi, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficava
o
acusado
Próximo
das
caçambas
comunitárias. Os supostos usuários chegavam até
ele, ele pegava uma sacola de pano de cor beje e a
pessoa ia embora. Viu isto inúmeras vezes quando
levou sua neta à referida praça. Quando um ia
preso outro assumiu o local. A praça tinha dois
eco
pontos
e
acabou
se
transformou
num
verdadeiro "lixão" a céu aberto e ponto de venda
de drogas. O acusado brigou com o Vereador
Licon Fernandes e o ameaçou porque este mandou
limpara a praça, o que estava atrapalhando o
negócio dele. Ainda há vendas de drogas no local,
mas com menor frequência. A concuta do acusado
prejudiciava o uso da praça pelos moradores,
mesmo porque ele e mais outros transformaram
um local em uma espécie de ferro velho. O
acusado "dominava" a praça e muitos o temiam
por medo dele fazer mal aos moradores e a seus
familiares. A droga foi encontrada em arbustos. A
guarda Civil foi ao local com cachorros, que
localizou a droga. A droga era dele, pois o viu
comercializando o mesmo tipo de saquinho como
os
que
foram
apreendidos.
Várias
pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usavam a praça, mas eram usuários. O acúmulo
de objetos atrapalhava os vizinhos. O acuado
disse a Lincon que ele "estava atrapalhando seu
ganha pão". Antes de terem sido colocadas as
caçambas no local, o acusado sempre ficava na
praça. Ele é de uma família boa, acreditando ser
uma pena o que ocorreu com o acusado” (sic fls.
225/226).
A testemunha LINCOLN PEREIRA
FERNANDES asseverou, na primeira fase da
persecução penal (fl. 05), que: “... O Depoente
reside próximo ao local dos fatos, onde há uma
Praça com Eco Ponto e tal local, com o tempo,
transformou-se num verdadeiro "lixão" e ponto de
venda de drogas. O Indiciado aqui presente, é
apontado por várias pessoas, como traficante e
dono da "biqueira". Diante do problema, o
Depoente, na qualidade de Vereador, diligenciou
no sentido de solucionar o problema da limpeza,
a qual foi efetivada nesta manhã, ocasião em que
o Indiciado se revolvtou e passou a ofender e
ameaçar os funcionários da Prefeitura, indo até
a casa do Depoente, onde encontrou a genitora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste sozinha e proferiu ameaças contra o
Depoente e seus familiares, o que motivou o
registro do RDO 3387/19 desta CPJ. Na parte da
tarde, o mesmo Indiciado retornou ao local e
reiterou as ameaças contra o Depoente, alegando
ser o responsável por ter retirado os entulhos do
local. Enqanto isso, a Guarda Municipal chegou e
com o auxílio do cão Black, acabou localizando
várias porções de maconha e pinos de cocaína,
prontos para serem comercialziados. Tal fato foi
presenciado por vários vizinhos e inclusive o sr.
Reginaldo teria visto o Indiciado, momentos
antes, mexendo no mesmo local onde estava as
drogas e as repassava a usuários, motivo pelo
qual acabou sendo preso. Por ora, não deseja se
manifestar com relação às ameaças recebidas
pelo Indiciado, estando ciente do prazo decadencial de seis meses”. Em Juízo
(audiovisual), afirmou que: “... no local dos fatos,
uma praça, jovens vendiam drogas e o réu
possuía um comércio, então acionou a Prefeitura
para limpar e retomar a praça, o que fez com que
Claudesson criasse resistência. A Guarda Civil foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao local, então o réu saiu, porém retornava com
frequência. No período da tarde, quando o
depoente e o réu estavam no local, a Guarda
Civil,
com
o
auxilio
de
cães,
encontrou
entorpecentes em arbustos, situação em que
Claudesson saiu correndo. Não presenciou o
momento em fizeram a abordagem pessoal no
réu. O réu ficava na praça, pois lá haviam
caçambas
sociais,
que
são
locais
onde
a
população descartava lixo, e Claudesson se
aproveitava de objetos descartados para revendê-
los” (sic fl. 225).
Destarte, não trouxe o apelante
qualquer prova que pudesse ilidir sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância nada
de novo foi alegado que infirmasse as conclusões
da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não se exige prova de
que alguma pessoa tenha efetivamente adquirido
entorpecente
do
acusado,
eis
que,
para
a
caracterização do tráfico, não é necessário que o
indivíduo
esteja
praticando
algum
ato
de
mercancia, bastando que exista apenas uma das
condutas previstas pelo art. 33 da Lei 11.343/06,
por se tratar de crime de ação múltipla. Ou seja,
basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou
seja,
trazer
consigo
e
manter
em
depósito
entorpecentes para consumo de terceiros, o que
no caso restou comprovado.
O quadro probatório, portanto,
contém elementos de convicção, de molde a não
deixar dúvidas sobre a prática, pelo acusado, do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes

revelando-se desarrazoado cogitar da incidência,
na
espécie,
de
qualquer
das
hipóteses
de
absolvição previstas no caput do artigo 386 do
Código de Processo Penal.
Por outro lado, cumpre frisar que,
diante das particularidades da hipótese vertente, a
alegação de ser o réu usuário de drogas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afasta, por si só, o delito de tráfico ilícito de
substância entorpecente.
Na espécie, observa-se que a
quantidade de drogas, bem como as demais
circunstâncias
fáticas,
não
permitem
a
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei
no 11.343/06.
No
tocante
às
reprimendas
impostas, a r. sentença demanda reparo.
Na primeira etapa da dosimetria,
com fundamento nos critérios norteadores do
artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas,
em
especial
a
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes apreendidos, a pena base foi fixada
em 05 anos e 10 meses de reclusão mais 583 dias-
multa,
permanecendo
inalterada
nas
demais
etapas do do cálculo.
No entanto, na terceira fase da
dosimetria, imperioso salientar que a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,
§4o, da Lei de Tóxicos, no caso, é de rigor, tendo
em vista tratar-se de agente primário, de bons
antecedentes,
e
que
não
se
dedica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovadamente,
a
atividades
ilícitas
nem
integra organização criminosa.
Outrossim, se afigura inviável a
exasperação da pena base, com fundamento na
qualidade e quantidade de droga apreendida, pois,
consoante entendimento desta Colenda Câmara,
tais circunstâncias devem ser consideradas na
derradeira etapa do sistema trifásico, por ocasião
da fixação da fração redutora, em respeito ao
princípio do ne bis in idem.
Assim, fixa-se a pena inicial no
piso legal, ou seja, em cinco anos de reclusão mais
quinhentas diárias.
Na
derradeira
etapa
da
dosimetria, saliento que, segundo entendimento
desta Colenda Câmara, a dosagem do índice da
redução derivada dessa causa especial de diminuição de pena levará em conta as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, com a situação de preponderância definida
no artigo 42 da Lei no 11.343/06.
Deste modo, tendo em vista que o
apelante foi surpreendido na posse de 16 porções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de maconha, pesando 35,470g, e 20 porções de
cocaína, pesando 5,070g, insta aplicar a fração
redutora de 1/6 (um sexto), restando as sanções
definidas em 04 anos e 02 meses de reclusão e
pagamento de 416 dias-multa, no valor unitário
mínimo, atualizado.
Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos,
porque, não obstante a edição da Resolução no 5,
de
15/02/2012,
e
a
declaração
de
inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei no
11.343/06
pelo C. STF, nos autos do HC
97256/RS, na parte em que “vedada a conversão
em
penas
restritivas
de
direitos”,
pelas
circunstâncias do caso concreto, não se mostra
socialmente
recomendável
a
substituição
da
privativa de liberdade por restritivas de direitos,
com a observação de que o apelante, com seu
ilícito
comportamento,
procurava
difundir
e
disseminar o uso de drogas, que, na maioria das
vezes, atinge pessoas jovens, infelicitando-as e
arruinando suas vidas futuras, bem como diante
da quantidade de pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao regime prisional imponível à espécie, correta a adoção da
modalidade inicial fechada. Tem-se que a opção
pelo módulo carcerário mais rigoroso atende,
sobretudo em virtude da gravidade concreta da
hipótese vertente, ao disposto no artigo 33, § 3o,
do Código Penal, não havendo, dessarte, falar-se
na incidência, in casu, das Súmulas nos 440 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719
do Pretório Excelso, tampouco do regramento
contido nos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do
Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do Código de
Processo
Penal
(acrescentado
pela
Lei
no
12.736/12).
Ressalte-se
que
quaisquer
alegações a respeito da aplicação do instituto da
detração penal, deverão ser objeto de análise na
fase de execução da sentença, após o trânsito em
julgado e expedição da guia de recolhimento.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao apelo para aplicar a causa de
diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.343/06, reduzindo as penas impostas ao
apelante para 04 anos e 02 meses de reclusão e
pagamento de 416 dias-multa, no valor unitário
mínimo, atualizado, mantendo-se, no mais, a r.
sentença.
GUILHERME G. STRENGER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48137
APELAÇÃO No 1500410-82.2019.8.26.0530
APELANTE: CLAUDESSON FERREIRA SANTANA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AÇÃO PENAL No 1500410-82.2019.8.26.0530 CONTROLE No 218/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ FAGGIONI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
RELATOR SORTEADO: DES. GUILHERME G. STRENGER (VOTO No 44988)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Há consenso quanto à redução da pena-
base ao mínimo legal e com a aplicação do redutor de que trata o
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
A maioria da Turma Julgadora diverge,
porém, em relação à fração cabível ao caso. Em razão da
quantidade e variedade de drogas (vinte porções de maconha com
peso de 35,47g e vinte pinos de cocaína com peso de 5,070g), que
não é extraordinária, mas não pode ser considerada insignificante,
a pena é reduzida em metade, totalizando dois anos e seis meses
de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, no
piso.
Em relação ao regime prisional, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus no 596.603,
firmou entendimento de que, reconhecida a causa especial de
diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
resultando em pena inferior a quatro anos, seja adotado regime
prisional compatível com a pena imposta.
Então, considerando-se a pena aplicada
ao recorrente (inferior a quatro anos), opta-se agora pela fixação do
regime prisional aberto.
Também é possível a substituição da
pena carcerária por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em
valor equivalente a um salário-mínimo.
Por tais motivos, por maioria de votos,
dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do réu
a dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de
duzentos e cinquenta dias-multa, no piso, substituída a pena
carcerária por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de um salário-mínimo, previsto o regime
aberto, expedindo-se alvará de soltura clausulado, se for o
caso, vencido o relator sorteado que provia em menor
extensão.
XAVIER DE SOUZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME GONCALVES STRENGER
13924DE9
21
22
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
13933DCF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500410-82.2019.8.26.0530 e o código de confirmação da tabela acima.